Tribunal: STF
Processo: ADI 1354
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-02-07
Data de publicação: 1996-02-07

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPEIÇÃO DE MINISTRO DA CORTE: DESCABIMENTO.
PARTIDOS POLÍTICOS. LEI Nº 9.096, DE 19 DE SETEMBRO DE 1995.
ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 13 E DAS EXPRESSÕES A ELE
REFERIDAS NO INCISO II DO ART. 41, NO CAPUT DOS ARTS. 48 E 49 E
AINDA NO INCISO II DO ART. 57, TODOS DA LEI Nº 9.096/95.
1.      Manifestação de Ministro desta Corte, de lege ferenda,
acerca de aperfeiçoamento do processo eleitoral, não enseja
declaração de suspeição. Descabimento de sua argüição em sede de
controle concentrado. Não conhecimento.
2.      O artigo 13 da Lei n  9.096, de 19 de novembro de 1995,
que exclui do funcionamento parlamentar o partido político que em
cada eleição para a Câmara dos Deputados, não obtenha o apoio de no
mínimo cinco por cento dos votos válidos distribuídos em, pelo
menos, um terço dos Estados, com um mínimo de dois por cento do
total de cada um deles, não ofende o princípio consagrado no artigo
17, seus incisos e parágrafos, da Constituição Federal.
3.      Os parâmetros traçados pelos dispositivos impugnados
constituem-se em  mecanismos de proteção para a própria  convivência
partidária, não podendo a abstração  da igualdade chegar ao ponto do
estabelecimento de verdadeira balbúrdia na realização democrática
do processo eleitoral.
4.      Os limites legais impostos e  definidos nas normas
atacadas não estão  no conceito do artigo 13 da Lei nº 9096/95, mas
sim no do próprio artigo 17, seus incisos e parágrafos, da
Constituição Federal, sobretudo ao assentar o inciso IV desse
artigo, que o funcionamento parlamentar ficará condicionado ao que
disciplinar a lei.
6.      A norma contida no artigo 13 da Lei nº 9.096/95 não é
atentatória ao princípio da igualdade; qualquer partido, grande ou
pequeno, desde que habilitado perante a Justiça Eleitoral, pode
participar da disputa eleitoral, em igualdade de condições,
ressalvados o rateio dos recursos do fundo partidário e a utilização
do horário gratuito de rádio e televisão - o chamado "direito de
antena" -,ressalvas essas que o comando constitucional inscrito no
artigo 17, § 3º, também reserva à legislação ordinária a sua
regulamentação.
7.      Pedido de medida liminar indeferido.